Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600172-58.2024.6.16.0110
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
11/10/2024
Número: 0600172-58.2024.6.16.0110

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600172-
58.2024.6.16.0110 (DRAP- 0600168-21.2024.6.16.0110), que indeferiu o registro de candidatura de
Marcos Daniel Ferreira, por considerá-lo inelegível. (Indeferimento ao registro de candidatura de
Marcos Daniel Ferreira, ao cargo de vereador, sob o número 45045, pelo Partido da Social
Democracia Brasileira, do município de Faxinal/PR. Em consulta ao cadastro nacional de eleitores,
consta condenação criminal, com sentença de extinção de punibilidade em 07/11/2016. Numa
análise objetiva, considerando o termo da sentença de extinção, a inelegibilidade do candidato
perdurará até 06/11/2024.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCOS DANIEL FERREIRA (RECORRENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 110ª ZONA ELEITORAL DE FAXINAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078823
28/09/2024
20:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.486

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600172-58.2024.6.16.0110 –
Faxinal – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: MARCOS DANIEL FERREIRA
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 110ª ZONA ELEITORAL DE FAXINAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART.
1 º , I , A L Í E N A " E " . D A T A D O
CUMPRIMENTO DA PENA. DATA
CERTIFICADA POR SERVIDOR, DOTADA
DE FÉ PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Marcos Daniel Ferreira interpôs recurso
eleitoral contra a sentença do Juízo da 110ª
Zona Eleitoral de Faxinal/PR, que indeferiu
o seu pedido de registro de candidatura ao
cargo de Vereador.

2. A sentença de 1º grau considerou que a
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº
64/1990, aplicava-se ao recorrente, em
razão de condenação criminal com trânsito
em julgado, reconhecendo a extinção da
punibilidade apenas em 07/11/2016.

3. O recorrente sustenta que o cumprimento
da pena ocorreu em 13/05/2016, conforme
certificado nos autos de execução penal, e
Num. 44078823 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820330063200000043030740
Número do documento: 24092820330063200000043030740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:18:18

que a data da sentença de extinção da
punibilidade não deve prevalecer sobre a
data real do cumprimento da pena.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
p e l o d e s p r o v i m e n t o d o r e c u r s o ,
argumentando que a sentença de extinção
da punibilidade tem prevalência sobre os
documentos dos autos de execução penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Se a data de cumprimento da pena ou a
data da sentença de extinção da
punibilidade deve ser considerada para fins
de contagem do prazo de inelegibilidade;

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei
Complementar nº 64/1990 prevê a
inelegibilidade para condenados por crimes
graves, até oito anos após o cumprimento
da pena.

2. O recorrente já reconhece a incidência
dessa hipótese de inelegibilidade. A
controvérsia reside na data a partir da qual
se inicia a contagem desse prazo.

3. A sentença de extinção da punibilidade,
datada de 07/11/2016, não menciona a data
exata do cumprimento da pena, sendo,
contudo, possível aferir pelos autos que o
cumprimento ocorreu pelo menos
em 09/09/2016, porque certificado por
servidor que nesta data o recorrente teria
cumprido as condições impostas na
sentença.

4. Conforme Súmula 60 do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), a data da
concessão de benefícios penais, como o
indulto, prevalece sobre eventuais atrasos
na prolação de sentença de extinção da
punibilidade.

5. Assim, verifica-se que o prazo de
inelegibilidade de oito anos, iniciado em
09/09/2016, foi devidamente cumprido
antes da eleição de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Num. 44078823 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820330063200000043030740
Número do documento: 24092820330063200000043030740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:18:18

1. Recurso eleitoral conhecido e provido
para reformar a sentença de 1º grau e
deferir o registro de candidatura de Marcos
Daniel Ferreira ao cargo de Vereador do
Município de Faxinal/PR.

2. **Tese de julgamento**: "A contagem do
prazo de inelegibilidade previsto no art. 1º,
inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº
64/1990, inicia-se na data efetiva do
cumprimento da pena, ainda que a
sentença de extinção da punibilidade seja
proferida posteriormente."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º,
inciso I, alínea 'e'.

- Constituição Federal, art. 84, inciso XII.

Jurisprudência relevante citada:

- Súmula 60 do TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Marcos Daniel Ferreira contra
sentença do Juízo da 110ª Zona Eleitoral que julgou indeferido o seu requerimento de
registro de candidatura ao cargo de Vereador do Município de Faxinal/PR em razão da
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei
Complementar nº 64/90 (id. 44032992).

As razões recursais sustentam, em síntese, que a sentença deve ser
reformada eis que não incide, no caso concreto, a causa de inelegibilidade prevista no art.
1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº 64/90, já que apesar de a sentença de
extinção da punibilidade ser datada de 07/11/2016, há nos autos de Execução Penal nº
0001232-60.2012.8.16.0081 certificação no sentido de que o cumprimento da pena
Num. 44078823 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820330063200000043030740
Número do documento: 24092820330063200000043030740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:18:18

ocorreu em 13/05/2016. Argumentam que a demora na prolação da sentença de extinção
da punibilidade não pode prejudicar a data na qual houve o cumprimento da pena.

Fazem referência a decisões judiciais que tratam da data da extinção da pena
em razão de indulto e à racionalidade da Súmula 60 do Tribunal Superior Eleitoral para
formularem, ao final, pedido de provimento do recurso e de deferimento do registro de
candidatura (id. 44032996).

Sem contrarrazões por não ter havido impugnações ao registro de
candidatura (id. 44032992).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral por entender que as informações
contidas nos autos de Execução Penal não se sobrepõem à decisão judicial que extinguiu
a punibilidade (id. 44047245).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Marcos Daniel Ferreira contra
sentença do Juízo da 110ª Zona Eleitoral que julgou indeferido o seu requerimento de
registro de candidatura ao cargo de Vereador do Município de Faxinal/PR em razão da
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei
Complementar nº 64/90 (id. 44032992).

II.I. Admissibilidade

A sentença recorrida foi entregue em cartório em 10/09/2024 (id. 44032992),
dia seguinte à conclusão dos autos para julgamento. O recurso eleitoral foi interposto em
14/09/2024 (id. 44032996), dentro do prazo previsto no art. 8º, caput, da Lei
Complementar nº 64/90 c/c art. 58, § 3º, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:

No mérito a questão se resume a saber quando ocorreu o cumprimento da
sanção penal imposta ao Recorrente para que, essa data, sirva como data inicial da
contagem do prazo de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei
Complementar nº 64/90.

Adiante-se que o Recorrente reconhece que na Ação Penal nº 0002419-
Num. 44078823 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820330063200000043030740
Número do documento: 24092820330063200000043030740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:18:18

40.2011.8.16.0081 foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei
nº 11.343/2006, com decisão transitada em julgado, e que essa condenação atrai a
mencionada hipótese de inelegibilidade, dispensando-se o enfrentamento dessa questão
no recurso eleitoral.

A discussão está centrada única e exclusivamente na data do cumprimento
da pena porque a sentença de extinção da punibilidade nos autos nº 0001232-
60.2012.8.16.0081 é datada de 07/11/2016. Não há nos autos a juntada da mencionada
sentença, porém, esta é acessível pelo sistema de consulta pública do PROJUDI do E.
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e tem o seguinte teor:

Num. 44078823 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820330063200000043030740
Número do documento: 24092820330063200000043030740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:18:18

Não há na r. sentença qualquer menção à data na qual houve o efetivo
cumprimento da pena, elemento que permitiria proceder à distinção entre a data na qual
proferida a decisão e aquela em que o Recorrente cumpriu a pena que lhe foi imposta.

Cumpre ainda distinguir a hipótese dos autos daquelas em que houve a
concessão de indulto, conforme referências da petição recursal.

Anote-se que a concessão de indulto é ato privativo do Exmo. Sr. Presidente
da República, na forma do art. 84, inciso XII, da Constituição Democrática, hipótese na
Num. 44078823 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820330063200000043030740
Número do documento: 24092820330063200000043030740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:18:18

qual é possível aferir, com precisão, a data da concessão da benesse penal. De posse
dessa informação, ainda que ocorra demora na prestação jurisdicional que declara a
extinção da punibilidade, sabe-se a data em que concedido o indulto. É possível, então, o
raciocínio de distinção mencionado acima.

O caso dos autos, entretanto, contempla essa informação.

Lê-se nos prints de movimentação processual constantes na petição de
recurso eleitoral, referentes aos autos nº 0001232-60.2012.8.16.0081, que há certidão de
13 de maio de 2016, firmada pelo estagiário do cartório, de que Marcos Daniel Ferreira
cumpriu integralmente a pena imposta. Em corroboração, a Analista Judiciária do mesmo
cartório confirmou, em 09/09/2016, que "em análise ao contido nos autos verifiquei que o
apenado efetivamente cumpriu as condições da reprimenda imposta".

Essa última informação consta no mov. 41.1, mencionado na r. sentença de
Origem como lastro para se afirmar o cumprimento da pena e consequente extinção da
punibilidade.

Não se pode extrair dessas certidões qual foi a data efetiva do cumprimento
da pena, pode-se apenas assumir que em 09/09/2016 há informação de que a pena
estava extinta, revestida de fé-pública acerca dessa condição.

Aplica-se ao caso, portanto, a mesma racionalidade da Súmula 60, do
Tribunal Superior Eleitoral, de modo que se extrai da r. sentença de extinção da
punibilidade ocorreu em 09/09/2016, servindo esse dia como marco inicial do prazo de 08
anos da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei
Complementar nº 64/90, concluindo-se pelo decurso desse prazo em 08/09/2024, data
anterior ao pleito vindouro.

Em conclusão, ajustada a data do transcurso do prazo de inelegibilidade
incidente no caso concreto para 08/09/2016, data anterior à realização do certame
eleitoral em 2024 - 06/10/2024, devendo ser provido o recurso eleitoral para o fim de
deferir o registro de candidatura de Marcos Daniel Pereira ao cargo de Vereador no
Município de Faxinal/PR.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral de
Marcos Daniel Ferreira, reformando a r. sentença de 1º grau para deferir seu
requerimento de registro de candidatura ao cargo de Vereador no Município de
Faxinal/PR nas eleições de 2024, com nome de urna Chitãozinho e número de urna
45045.

É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Num. 44078823 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820330063200000043030740
Número do documento: 24092820330063200000043030740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:18:18

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600172-
58.2024.6.16.0110 - Faxinal - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: MARCOS DANIEL FERREIRA - Advogados do(a) RECORRENTE:
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 110ª ZONA ELEITORAL DE FAXINAL PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078823 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820330063200000043030740
Número do documento: 24092820330063200000043030740
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:18:18